Tribunal: TJPA
Processo: 0806740-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806740-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL BOAVENTURA FRAZAO

AGRAVADO: CARMEN SANDRA AMARANTE DANIN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806740-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
RAFAEL BOAVENTURA FRAZAO

ADVOGADO: AUGUSTO CESAR COSTA FERREIRA

AGRAVADA: CARMEN SANDRA AMARANTE DANIN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I - Recurso contra decisão que negou a tutela provisória para entrega de documentação necessária à transferência de imóvel.

II - Pagamento do preço acordado realizado por pessoa jurídica não mencionada no contrato. Ademais, a
negativa da entrega da documentação pela parte adversa é uma questão que precisa ser melhor verificada, de modo a ser elucidado quais circunstâncias envolveram a referida negociação.

III - A complexidade dos fatos e a necessidade de averiguação detalhada das alegações destacam a impossibilidade de concessão da tutela de urgência sem a devida instrução processual. Ausência de probabilidade do direito.

IV - Mantida integralmente a decisão agravada por não se verificar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, conforme preceituado pelo art. 300 do CPC.

V- Recurso conhecido, mas DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806740-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
RAFAEL BOAVENTURA FRAZAO

ADVOGADO: AUGUSTO CESAR COSTA FERREIRA

AGRAVADA: CARMEN SANDRA AMARANTE DANIN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
RAFAEL BOAVENTURA FRAZAO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Pedido de Reparação por Danos Morais
, movida em face de
CARMEN SANDRA AMARANTE DANIN.

Antes de tudo, faz-se fundamental elucidar os fatos que ensejaram a ação originária:
de princípio, o autor adentrou com a demanda de piso, requerendo que fosse determinada a ré, ora agravada, a entrega de toda e qualquer documentação necessária para transferência do imóvel objeto de Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direito e Obrigações de Compra e Venda, do qual teria o requerente adimplido com toda sua parcela contratual.

Desse contexto, a decisão recorrida foi a que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo ora agravante, deixando de determinar a agravada a entrega de documentos necessários para transferência do imóvel cerne do litígio. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Não houve contrarrazões, uma vez que a decisão agravada foi proferida antes da citação.

É o relato do essencial.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806740-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
RAFAEL BOAVENTURA FRAZAO

ADVOGADO: AUGUSTO CESAR COSTA FERREIRA

AGRAVADA: CARMEN SANDRA AMARANTE DANIN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
RAFAEL BOAVENTURA FRAZAO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Pedido de Reparação por Danos Morais
, movida em face de
CARMEN SANDRA AMARANTE DANIN.

Primeiramente, destaca-se a desnecessidade de haver a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, haja vista que a decisão agravada foi proferida i
naldita altera pars
e ainda não houve a citação na origem, conforme corrobora entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATACADO: DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PRÉVIA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A impetração de writ contra decisão judicial é admitida somente nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. Em tese, a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado, o qual, porque violador de garantia constitucional, revela teratologia suficiente a autorizar a impetração do mandado de segurança. 3. Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 49705 PR 2015/0278791-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2017)

Passo à análise do recurso

Conheço do AGRAVO DE INSTRUMENTO, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do CPC, conforme segue:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a análise dos autos revela que o agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, pois conforme consta dos autos, e verificado pelo juízo
a quo,
o pagamento do preço acordado no contrato de promessa de cessão de direitos foi
realizado por meio de pessoa jurídica não mencionada na respectiva avença, o que gera dúvidas acerca da comprovação de que houve o adimplemento do preço total, conforme menciona o recorrente e de todas as condições entabuladas pelas partes.

Ressalta-se a necessidade de dilação probatória neste caso, um aspecto crucial que constitui mais um impedimento à concessão da tutela provisória requerida pelo recorrente.

O agravante alega ter cumprido os termos do contrato através de pagamentos efetuados por uma empresa a qual é um dos sócios. Contudo, a negativa da entrega da documentação pela parte adversa é em questão precisa ser melhor verificada, de modo a ser elucidado quais circunstâncias envolveram a referida negociação.

De modo que tal análise não pode ser adequadamente realizada no âmbito limitado de uma apreciação de tutela provisória de urgência, quando nem mesmo houve a citação e manifestação da parte contrária, mas sim durante o processo de instrução regular, onde se pode assegurar que todas as provas relevantes sejam consideradas e que as partes tenham a oportunidade de expor adequadamente suas argumentações e contrapontos.

Portanto, a complexidade dos fatos e a necessária verificação detalhada das alegações reforçam a impossibilidade de concessão da tutela de urgência requerida. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 300, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de dois requisitos concomitantes para o deferimento da tutela de urgência, marcadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação; 2.
No caso da probabilidade do direito, é necessário vislumbrar a possibilidade de que o direito exista e venha a ser reconhecido ao fim do processo; 3. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. A rigor, por se discutir aspectos eminentemente técnicos do descumprimento de contrato, é necessária a ampla instrução do processo para fins de comprovação do alegado pela parte; 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 18ª C.Cível - 0054349-34.2020.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - J. 22.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00543493420208160000 PR 0054349-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Belém, 31/05/2024